Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-40.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020928-40.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAO ALEXANDRE GOMES - CPF: 903.827.731-87 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Geraldo Surubi (VÍTIMA), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO SURUBI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO CONFESSO – INVIABILIDADE – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – EVITABILIDADE DE SUPOSTA AMEAÇA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA AMEAÇA À ESFERA DE BENS JURÍDICOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS –
2) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
CRIME
CONSUMADO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR QUE O ACUSADO AGIU IMBUÍDO DE INTENÇÃO HOMICIDA AO DISPARAR UMA VEZ CONTRA A VÍTIMA E OCASIONAR SUA MORTE

–
3) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO
–
INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO NA PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CPP –
4)

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– RECURSO DESPROVIDO.

1) Inviável a absolvição sumária do réu, em casos de competência do Tribunal do Júri, se a sua versão de que agiu amparado pela excludente da
legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não foi plenamente demonstrada nos autos, ao passo que havendo outra versão no sentido de que ele tinha a intenção de matar (
animus necandi
),
ou seja, dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2) Mostra-se inaplicável a causa de diminuição de pena, consistente na
desistência

voluntária
, quando o delito se consuma, bem como há elementos probatórios no sentido de que o acusado, ao disparar contra a vítima, assim agiu imbuído de intenção homicida.

3) Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado (art. 121, § 1°, do CP) nesta etapa processual, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal e do art. 413, § 1°, do CPP.

4) P
resentes nos autos elementos para caracterizar a qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados. A exclusão de sentença de pronúncia e circunstâncias qualificadoras só quando manifestamente improcedentes, caso contrário se deve preservar a autoridade do Tribunal do Júri para examinar os fatos da causa.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Adão Alexandre Gomes
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0000997-75.2014.8.11.0077, Cód. 54468, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de vila Bela da Santíssima Trindade, que o pronunciou nos termos dos art. 121 §2º, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente, alegando as teses de
legítima defesa
ou
inexigibilidade de conduta diversa
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
desistência voluntária
ou do
homicídio privilegiado
.

Por fim, em caso de manutenção da pronúncia, requer
a exclusão da qualificadora do motivo fútil
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 109979023).

Em juízo de retratação (Id. 109979025), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 113122490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que ele teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária ou do homicídio privilegiado e, em caso de manutenção da pronúncia, busca a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Infere-se do caderno informativo que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 04 de maio de 2014, por volta das 14h, na Estrada de terra, da Gleba Antonieta, próximo ao Bar da Loira, Zona Rural, neste município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Adão Alexandre Gomes, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus occidendi, utilizando-se de uma arma de fogo, movido por motivo fútil, ceifou a vida da vítima Geraldo Surubi, conforme cópia de certidão de óbito, Laudo de Exame de Necropsia e perícia de fls. 11, 09/10, 38/51.

Restou apurado que o denunciado Adão Alexandre Gomes, na data dos fatos, motivado por uma discussão pretérita de somenos importância apoderou-se de uma arma de fogo e foi ao encontro da vítima, a qual estava nas proximidades do “Bar da Loira”. Chegando no local, abordou a vítima e efetuou um disparo contra esta, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte. Ato contínuo, evadiu-se do local. (...)”.

(Id. 109979018 - Pág. 10)

Pois bem. Não obstante as teses defensivas, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para absolver o réu sumariamente, tampouco para excluir a qualificadora. Isso porque não há prova segura e apta a se concluir, nesse momento, que o recorrente tenha agido acobertado pelo manto de causas excludentes de ilicitude.

1)

Da absolvição sumária pela excludente da legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa.

Inicialmente, necessário destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se verifica da portaria (Id. 109979018 - Pág. 16), boletim de ocorrência (Id. 109979018 - Págs. 20/22), laudo de exame de necropsia (Id. 109979018 - Pág. 30), mapa topográfico de lesões (Id. 109979018 - Págs. 32/33), certidão de óbito (Id. 109979018 - Pág. 34), laudo pericial (Id. 109979018 - Págs. 90/106), bem como em razão da
confissão do recorrente
, que sustentou em ambas as fases que agiu em legítima defesa e que a arma de fogo teria disparado acidentalmente contra a vítima.

Compulsando os autos, observa-se que o acusado quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 109979018 - Págs. 50/54) confessou ter atingido a vítima com um disparo de arma de fogo, mas
alegou ter agido em legítima defesa
, sob o argumento de que o ofendido estava à sua espera, razão pela qual teria pego a espingarda para intimidar a investida da vítima em sua direção, ocasião em que aconteceu o disparo acidentalmente.

Em juízo, o recorrente ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial, reforçando a afirmação de que o ofendido estava na estrada parado lhe esperando com um facão atrás do corpo e por isso desceu de sua caminhonete com a espingarda, mas não tinha intenção de atirar, sendo o disparo ocorrido acidentalmente e atingindo a barriga do ofendido (Relatório de mídias, Id. 109979021 - Pág. 2).

Vejamos suas declarações:

“(...) M.P: Como é que foi essa discussão entre você e o Geraldo em que você acabou atirando nele?

Adão: Foi, disparou a arma sem precisão. Foi o seguinte, nós ‘prendeu’ o gado tudo sábado e eu falei para o Junior o seguinte, se você quiser ir lá na casa do seu pai pra ver como é que ele ta a moto ta ai a disposição e ele falou assim, não eu não gosto do meu pai não. Ai ‘nós foi’ buscar uma vacina que ‘nós ia’ vacinar o gado no outro dia cedo né, eu, meu pai, o Júnior e meu guri. Ai na hora que estava vacinando o gado chegou o moreninho falando para ele ir embora, ai ele falou assim (Junior), “como é que eu vou lagar o Adão sozinho com esse tanto de gado para vacinar ai? Porque o pai dele não dá conta e o menino é pequeno, a hora que nós terminar aqui após o almoço eu vou’. Ai após uns 20 minutos chegou o Geraldo, bravo, nervoso, xingando de tudo quanto é nome, me desaforando e falava que não ia ficar assim, ai o Junior não queria ir e ele foi obrigando a ir embora, falando que nós não prestava, ai falei como que não presta rapaz, seu menino anda bem arrumado, certinho come do bem e do melhor, você não precisava disso não, você direto vem na minha casa, almoça, para que essa doidura ai, ai o Geraldo me falou assim, que ia me matar, na hora que te encontrar vou te matar.

M.P: Essa arma estava com você lá ou você foi pegar em casa?

Adão: Não, eu acabei de vacinar o gado, o Junior foi embora chorando. Lá para uma hora meu pai falou vamos assar uma carne e tomar uma cerveja e ele tava lá na encruzilhada me esperando, andando ‘pra lá é pra cá’ na estrada, chegando na Br, ai eu parei a caminhonete longe e ele ficou lá com a mão na cintura, eu perguntei ta querendo me matar? Ai meu pai desceu da camionete eu falei ‘não vai não que é perigoso para você ai, ai eu fechei a porta da frente e ele jogou o pai longe, ai falei matou o pai, quando desci peguei a espingarda e quando desci e fechei a porta a espingarda disparou sem querer e pegou na barriga dele.

M.P: A espingarda ela dá quantos disparos?

Adão: É 2 casal e eu disparei 1.

M.P: Se você quisesse dava pra disparar os 2?

Adão: Se eu tivesse a intenção dava para disparar os 2, mais eu não tinha a intenção não.

M.P: Onde pegou no corpo dele?

Adão: Pegou assim na barriga, não foi mirado não, fechando a porta ela disparou sozinha.

M.P: Você disse que ele estava com uma arma atrás, na cintura?

Adão: Sim, uma facona, essas grandona de coqueiro.

M.P: Em algum momento você percebeu, viu que era uma faca?

Adão: Era uma faca, ele foi com ela lá em casa, armado e me ameaçou.

M.P: Não teria como você passar na estrada?

Adão: Não, porque ele tava cercando para entrar na br, não tinha jeito de eu passar a estrada é estreita né.

M.P: Tinha mais alguém além de seu pai, você e o Geraldo lá?

Adão: Tinha outro rapaz junto com ele na moto, que não sei reconhecer quem é não, nunca tinha visto.

M.P: Depois que você atingiu ele, você fez alguma coisa pra tentar ajudar ou socorrer ele?

Adão: Fui para casa avisei pra minha esposa e pedir para ela ligar para ambulância, para avisar, eu fiquei com medo e fui embora para o mato de novo. (...)”.
(Depoimento transcrito nas razões recursais, Id. 109979019 - Pág. 56/58).

Por outro lado, tem-se a versão do Sr.
Claudinei da Silva Rossi,
testemunha acusatória, que presenciou o crime e em juízo ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, sustentando que o recorrente é que estava parado na estrada, impossibilitando a passagem do ofendido, que teve que descer da motocicleta e foi falar com o recorrente, oportunidade em que foi atingido por um disparo de arma de fogo e foi a óbito.

Eis suas declarações:

“(...)
Que ainda ficou sabendo pelos meninos JUNIOR e MARIO, antes do indiciado ADÃO ir para a estrada esperar a vítima GERALDO ele esteve lá no sítio a procura do mesmo, e segundo o JUNIOR, quando o ADÃO esteve lá a procura da vítima parecia estar nervoso pois ele conhecia o mesmo e ficando preocupado ainda falou as seguintes palavras “NÃO FAZ NADA CONTRA O MEU PAI NÃO”; Que então quando vieram a encontrar com o Adão, pessoa que o declarante não conhecia e nunca tinha visto antes, embarcado em um veículo atravessado na estrada em uma curva, pois quando viraram uma curva veio a parar quase em cima de onde ele estava com o veículo atravessado, parando uns 06 (seis) metros aproximadamente, e nisso a vítima desceu da motocicleta e foi na direção do indiciado Adão, e onde falaram poucas palavras, não deu para escutar nada, onde apenas conversaram, não houve discussão, e nisso o indiciado Adão abaixou o vidro do veículo dele e atirou na vítima com uma espingarda; Que não sabe porque do indiciado Adão ter atirado na vítima e o matado, pois não sabe se antes eles tiveram alguma discussão, e nem chegou a ficar sabendo por familiares da vítima; Que inclusive acha que nem conhece direito o Adão, somente ficou sabendo que era ele devidos os meninos Júnior e Mario eles falarem que era o Adão que estava em uma camionete e esteve antes a procura dele lá no sítio onde moravam e trabalhavam; que depois de ver a vítima ser atirado pelo indiciado funcionou a motocicleta da vítima e foi procurar socorro em um local mais próximo; Que sabe dizer porque aconteceu o Homicídio do indiciado ter matado a vítima, pois na hora não houve briga e nem discussão, por isso não entende o motivo da morte; Que perguntado se na hora e dia da morte a vítima encontrava-se armado com uma faca, o declarante esclarece que não, inclusive lembra de ter visto ele deixar o facão no sítio onde morava e trabalhavam, por isso a vítima morreu desarmado, apenas com um canivete a cintura dentro da bainha, pois é comum andar com canivete a cintura.”
(Id. 109979018 - Pág. 70/72).

“que estava voltando da mercearia de motocicleta com Geraldo (vítima), quando foi virar em direção a fazenda onde trabalhavam, eles estavam de caminhonete na estrada; que Geraldo estava pilotando a motocicleta; que estava indo em direção a fazendo do Sr. Luiz, onde trabalhavam; que no momento em que foram virar avistaram caminhonete parada no meio da estrada; que a caminhonete estava parada em direção ao declarante e a vítima; que a caminhonete estava parada como se estivesse esperando alguém; que Geraldo (vítima) desceu da motocicleta para saber o motivo da caminhonete estar parada; que Adão e outra pessoa estava na caminhonete; que Geraldo não estava armado; que o declarante ficou esperando na motocicleta; que ficou olhando Geraldo e Adão conversar; que não sabe o que eles conversaram; que Adão não desceu da caminhonete; que viu quando Geraldo foi atingido por um disparo de arma de fogo na barriga; que o disparo saiu de dentro da caminhonete; que Adão foi quem efetuou o disparo; que Geraldo deu uma “cambaleada” e caiu no chão; que no momento que Geraldo caiu no chão, o declarante pegou a motocicleta e foi atrás de socorro; que o declarante saiu correndo de medo com a motocicleta, sendo que a caminhonete ainda estava no local; que não conhecia Adão; que ficou sabendo que Adão foi na casa da vítima para procurar ele; que o filho da vítima pediu para Adão não fazer nada com o pai; que não viu Geraldo (vítima) sacando arma ou faca quando estava perto da caminhonete; que no local estava apenas os dois dentro do carro a vítima e o declarante; que Adão mora atrás da fazendo onde o declarante trabalhava; que tem certeza que Adão estava esperando Geraldo (vítima), pois já tinha ido procurar a vítima na casa dela; que é mentira as versões de Adão (réu) declarada na delegacia de que “estava na estrada indo para um bar pegar umas cervejas e veio a encontrar a vítima na estrada parada” - “que a vítima teria falado para Adão: era você mesmo que eu estava esperando”; que não tinha nenhuma faca; que a vítima teria falado para o declarante de que teria ido buscar o filho que trabalhava para Adão; que a vítima falou que o filho ganhava pouco demais e trabalhava muito”.

(Depoimento transcrito nas contrarrazões, Id. 109979023 - Pág. 5/6).

A corroborar a versão de Claudinei, testemunha ocular do delito, tem-se as declarações das testemunhas
Geraldo Júnior Rodrigues Surubi
,
Ivanéia Ferreira Campos
e
Mario Henrique Ferreira Campos da Silva
, no sentido de que não houve discussão pretérita entre a vítima e o recorrente, mas este teria ficado bravo pelo fato de o ofendido ter exigido que seu filho Geraldo Júnior fosse embora do sítio do recorrente e não mais trabalhasse para ele e por isso teria ficado na espera dele na estrada, ocasionando o disparo que levou a sua morte.

Eis os depoimentos, transcritos nas contrarrazões recursais:

“
Geraldo Júnior Rodrigues Surubi
: que na parte da manhã estava vacinando o gado dele (réu), quando seu irmão chegou para buscá-lo, mas em razão de ainda não ter terminado falou que iria mais tarde; que depois seu pai foi lhe buscar; que quando chegou em casa, seu pai (vítima) saiu, momentos depois o cara (réu) passou em sua casa procurando seu pai (vítima); que o declarante informou que seu pai tinha saído e que estaria apenas seu irmão; que depois de uma meia hora chegou um amigo falando que seu pai tinha caído de moto e machucado o abdômen; que não sabia que o cara (réu) tinha atirado nele; que o declarante morava na casa do Adão (réu); que no dia seu irmão Mario Henrique foi lhe chamar para ir embora com ele, mas não foi pois estava mexendo com gado; que momentos depois seu pai chegou e disse para o declarante ir embora pois não queria que trabalhasse mais para Adão; que saiu do curral pegou suas coisas e foi embora; que não teve nenhuma discussão de seu pai com Adão ou Onofre; que o declarante foi para casa com seu pai; que depois o Adão foi com Onofre procurar pelo seu pai (vítima); que percebeu que Adão estava nervoso; que o declarante falou para Adão não fazer nada com seu pai; que Adão chegou sério com cara fechada; que ficou com medo dele fazer alguma coisa com seu pai; que acha que Adão ficou bravo pelo fato de seu pai ter tirado lá do serviço; que em seguida Adão foi embora com caminhonete; que logo depois ficou sabendo que seu pai tinha caído de moto, seguidamente soube que seu pai tinha levado um tiro; que no momento que seu pai levou o tiro, ele estava com Claudinei; que ficou sabendo por seus familiares que Adão (réu) atravessou a caminhonete no meio da estrada e ficou esperando seu pai (vítima); que seu pai parou achando que a tinha acontecido alguma coisa com caminhonete de Adão; que quando seu pai se aproximou, Adão abriu a porta e atirou e foi embora; que seu pai teria lhe tirado da fazenda, pelo fato de ter ficado sabendo que o declarante estava bebendo demais; que o declarante foi trabalhar lá, apenas para tirar leite; que seu pai ficou chateado também pelo fato do declarante trabalhar demais, pois estava fazendo de tudo; que não tinha motivo para Adão matar seu pai; que Adão andava com espingarda, ele tinha duas 28; que quando seu pai foi lhe buscar, ele não estava armado e não chegou brigando; que quando Adão passou perguntando pelo seu pai, disse que seu pai iria para casa de seu avô; que seu pai foi morto quando estava voltando para casa; que Adão ficou na estrada esperando ele; que onde Adão parou caminhonete fechou estrada; que quando seu pai foi lhe buscar, o declarante saiu normalmente”.

“
Ivanéia Ferreira Campos
: que era companheira da vítima Geraldo Surubi; que não estava em casa, pois tinha vindo para cidade; que saiu de manhã e Geraldo viria na parte da tarde para cidade; que morava com Geraldo, Mario Henrique, Isabela, Douglas e Matheus; que Geraldo Júnior estava morando com Adão quase um ano; que Geraldo (vítima) estava insatisfeito, pois ficou sabendo que o menino (Geraldo Júnior) estava bebendo, matando aula; que deu conselho para Geraldo, mandou chamou o menino (Geraldo Júnior) duas vezes para conversa; que o menino (Geraldo Júnior) não foi sozinho, veio acompanhado com Adão; que falou para ele (Geraldo Júnior) que o pai dele queria que ele vinhesse embora; que Geraldo Júnior disse que sairia do serviço; que Geraldo (vítima) esperou o filho voltar para casa; que pelo fato do filho não ter voltado para casa, ele teria ido buscar o filho; que Geraldo e Adão não tinha nenhuma desavença, pois Adão era amigo de dentro de casa; que conversou com Claudinei, pois este estava no momento dos fatos; que ele disse que a caminhonete estava parada no meio da estrada, não tinha como a motocicleta passar; que seu marido (vítima) desceu da motocicleta e disse: “o carro dele deve estar estragado, deve que vai precisar de ajuda”; que foi quando seu marido chegou perto ele (Adão) atirou; que momentos antes Adão foi em sua casa procurar pelo seu marido Geraldo; que seu filho ficou com medo de Adão fazer alguma coisa; que seu filho pediu para que Adão não fizesse nada com o pai; que no momento que Adão foi em sua casa procurar por seu marido, só estavam as crianças na casa esperando pelo pai; que Geraldo (vítima) era muito trabalhador, tinha uma boa convivência com os amigos; que Geraldo disse que iria esperara a declarante para ir buscar o filho”

“
Mario Henrique Ferreira Campos da Silva
: que sabia que seu padrasto (vítima) estava querendo buscar seu irmão Geraldo Júnior; que sua mãe recebeu noticia de que Adão daria cachaça para seu irmão; que seu padrasto não estava gostando disso; que mandava recado para Junior ir em casa, mas ele não ia; que no dia dos fatos seu padrasto pediu para o mesmo ir buscar Geraldo Júnior para conversar; que quando foi buscar seu irmão Geraldo Junior, este disse que iria depois do almoço; que voltou e disse para o padrasto, mas seu padrasto foi e buscou Geraldo Junior; que depois seu padrasto saiu com o vizinho de sua casa; que em seguida Adão chegou em sua casa procurando por seu padrasto Geraldo; que depois que Adão saiu, passou um tempo viu a caminhonete passar correndo; que seu vizinho chegou em seguida e disse que para o declarante: “acho que seu padrasto caiu de moto, que vi as tripas tudo para o lado de fora, que chamou, chamou e não respondeu”; que no momento pensou que deveria ter sido Adão; que o vizinho tinha falado que foi um cara de caminhonete que teria atirado nele; que quando o padrasto voltou com Geraldo Júnior, ele não relataram nenhuma discussão; que Geraldo Junior teria pedido para Adão não fazer nada com seu pai; que ficou sabendo por Claudinei que a caminhonete estava parada no meio da estrada, impedindo passagem, quando seu padrasto parou, não imaginava que aconteceria algo, que seu padrasto desceu para ajudar imaginando que a caminhonete estaria estragada e foi surpreendido; que no momento que seu padrasto disse que buscaria seu irmão, ele não estava nervoso e nem alterado”.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
restam preenchidos os requisitos para a pronúncia do recorrente, quais sejam, a autoria e materialidade
, porquanto resta dúvida se agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a das testemunhas) – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

O STJ posicionou-se no sentido de que:

“Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)”.
(AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017).

Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

De outro lado, a defesa procura enfatizar que a absolvição sumária também se estabeleceria por conta da
inexigibilidade de conduta diversa
, porque, tendo sido o recorrente ameaçado anteriormente, inexistiria qualquer juízo de censura da conduta de alguém que almeja salvar a própria vida, ainda que para tanto haja escolhido caminho juridicamente incorreto.

Na doutrina e na jurisprudência, há consenso sobre a existência da dirimente exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, ainda que a lei penal material não haja expressamente disposto nesse sentido.

A respeito, leciona Marco Antonio Nahum:

“No Brasil, reconhecida taxativamente a lacuna do sistema jurídico quanto às hipóteses de inexigibilidade, há que se admiti-la como causa supralegal e excludente de culpabilidade, sob pena de não se poder reconhecer um pleno direito penal da culpa”
(in Inexigibilidade de conduta diversa, p. 98).

Por conceito, a prática de conduta definida como infração penal quando não seja possível exigir do autor um comportamento diverso, conforme o direito, define a referida exculpante.

Pode apresentar-se sob diversas formas:
verbi gratia
, estado de necessidade exculpante, coação moral irresistível, obediência hierárquica, provocação de legítima defesa, cláusula de consciência, desobediência civil, etc.

No caso, a arguição do turno defensivo se aproxima à caracterização de provocação de situação de:

a) estado de
necessidade exculpante
, onde o agente pratica uma conduta definida como infração penal com vista a preservar um bem ou direito próprio ou alheio, tal qual a situação em que, visando repelir ameaça pretérita de familiares, mata a vítima supondo que ela possa vir a causar mal, ou ainda;

b) provocação de
legítima defesa
, que, na doutrina de Juarez Cirino dos Santos, Assis Toledo e Claus Roxin, impõe a exculpação do agente que
“desde que o agente provocador não possa desviar-se da justa agressão do provocado, sob o fundamento de que ‘a renúncia à vida não pode ser exigida de ninguém”
(...). (DOTTI, René Ariel. Op.cit., p. 428; ROXIN, Claus. Strafrecht, 1997, § 22, n.100, p. 865 Apud SANTOS, Juarez Cirino dos, p. 334).

Ocorre que não é possível aferir a alegada “
inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato
”, tampouco a ameaça de dano injusto, iminente ou atual, de que trata o anseio defensivo, que pudesse sugerir a injustiça da ameaça de dano próprio ou a terceiros, nem há atualidade ou iminência da ameaça de acordo com o que foi colhido nos autos.

Consoante lição de Cezar Roberto Bitencourt, mutatis mutandis,
“ameaças vagas e imprecisas não podem ser consideradas suficientemente graves para configurar coação irresistível e justificar a isenção de pena. Somente o mal grave e iminente tem o condão de caracterizar coação irresistível prevista pelo art. 22 do CP”
. (
in
Código Penal Comentado. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 155).

Esta Corte de Justiça não reconhece a existência de exculpantes dirimentes sem prova cabal e inconcussa das alegações de atualidade ou iminência de ameaça de dano injusto, devidamente esclarecido, provocado pela vítima.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“(...) 1. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Dessa forma, as teses de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta diversa só devem ser acolhidas, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta e atual provocação por parte do ofendido; que a conduta foi perpetrada para se defender de perigo atual; que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar; e, que cometeu o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, situações essas que não se verificam, de plano, nestes autos, impondo-se, pois, a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate (...)”.

(TJMT, RSE N.U 0002132-75.2013.8.11.0007, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/7/2018).

“(...) Não se pode acolher o pleito de absolvição sumária se não evidenciados na fase do sumário da culpa elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude da legítima defesa ou de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa (...)”.
(TJMT, RSE N.U 0017491-85.2010.8.11.0002, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/7/2018, Publicado no DJE 06/7/2018).

Logo,
inviável o imediato acolhimento da pretensão de absolvição sumária por legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa de que trata o art. 415, inciso IV, do CP
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

2)

Da desistência voluntária e da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

Por outro lado, a defesa requer a aplicação do instituto da desistência voluntária, alegando que o recorrente poderia ter continuado a execução do delito, porém como essa não era a intenção, resolveu parar e não prosseguir com os disparos.

Tem-se que a desistência voluntária se caracteriza quando o crime não se consuma por vontade exclusiva do agente, ao passo que ele abandona a execução do crime.

Sobre o tema, Alberto Silva Franco e Rui Stoco esclarecem que:

“
A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa apresentam, em comum, características de ordem objetiva e de conotação subjetiva. Nos três institutos ocorre uma ação realizada pelo agente cuja vontade, de acordo com o plano previamente esboçado, está dirigida à produção de um resultado ilícito que não chegou, contudo, a consumar-se. A partir daí, excluído esse traço de união, as diferenças começam a surgir. A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade, expressa em momentos diversos do processo de execução do delito, serve para separar nitidamente o conceito de desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. No arrependimento eficaz, não há mais margem alguma, porque o processo de execução está encerrado, e o agente atua então para evitar que sobrevenha o resultado
.” (
Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 135/136).

Na hipótese, o presente caso versa sobre a prática do crime de
homicídio consumado
, praticado pelo recorrente após ter efetuado
um disparo de arma de fogo contra a vítima
, havendo elementos no sentido de que assim agiu imbuído de intenção homicida.

Assim, tenho como inviável a aplicação do instituto da desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal, uma vez que não se pode afirmar que o recorrente tenha desistido voluntariamente da execução do delito de homicídio.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – (...)
INAPLICABILIDADE
DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
– CRIME
CONSUMADO
– CONCORRÊNCIA EFETIVA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO COM PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES E REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS (...) Mostra-se inaplicável a causa geral de diminuição de pena, consistente na
desistência

voluntária
, quando o delito se consuma. Se o apelante concorreu de forma efetiva para a consumação do delito, com prévio ajuste de vontades e realização de atos executórios, sua conduta não pode ser considerada de menor importância. (...)”

(TJMT, AP nº 13094/2014).
(N.U 0003072-42.2012.8.11.0050, , MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 19/05/2015).

Por conseguinte,
inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado
(art. 121, § 1°, do CP), nesta etapa processual, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.

A propósito, o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal estabelece que: “
O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena
”.

Por sua vez, o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal dispõe que: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados, colacionados pelo ilustre parecerista,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRETENSÃO REPELIDA. REQUISITOS DA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TESES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR – RSE 15149416 PR 1514941-6, Data de Julgamento: 28/07/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1859 09/08/2016).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL. (...). HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NESTA FASE PROCESSUAL. (....) Descabido se mostra o pleito pelo reconhecimento do privilégio do art. 121, § 1º do CP nesta fase processual, porquanto se trata de uma causa de diminuição de pena, a incidir somente em caso de uma posterior condenação. [...]”.

(TJMG – RSE 10453150024371001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data de Publicação: 10/10/2016)

3)

Da exclusão da qualificadora.

Por fim, a defesa do recorrente sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora, sob o argumento de não configuração do motivo fútil.

No entanto,
não há como acolher o pleito defensivo, por inexistir elementos de prova de ser a qualificadora manifestamente improcedente
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos, a decisão que admitiu a imputação da qualificadora do motivo fútil não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade da aludida qualificadora nos seguintes termos (Id. 109979019 - Pág. 50):

“(...) A qualificadora do
motivo fútil
(art. 121,

§ 2°, inciso II, do CP) deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois as provas produzidas no decorrer da instrução indicam que o crime teria sido praticado por uma discussão de somenos importância.

Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que submetê-la a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidencia não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes”.

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, devido a uma discussão de somenos importância travada entre o recorrente e o ofendido, que ao que tudo indica, se originou porque o ofendido não mais aceitou que seu filho trabalhasse no sítio do acusado.

Sendo assim, se constitui ou não motivo fútil, compete aos jurados determinar, por ser o órgão julgador competente para as ações desta natureza, com assento na Constituição Federal.

Ademais, estabelece o
enunciado n.º 2
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, que:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022